Tribunal: TJMT
Processo: 1024562-02.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024562-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO DALVAN ALVES DA SILVA - CPF: 604.260.163-60 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do D. Relator para negar provimento ao agravo interno e manter a decisão monocrática. Com efeito, conquanto incontroverso o bloqueio, não se verifica a existência de prova que demonstre a existência de valores quando da sua efetivação. Valendo registrar que a parte reclamante não produziu qualquer mínimo elemento de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, valendo observar que a inversão do ônus da prova não desonera o autor de produzir provas em seu favor. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO N.º
1024562-02.2025.8.11.0001

RECORRENTE (AGRAVANTE):
ANTONIO DALVAN ALVES DA SILVA

RECORRIDO (AGRAVADO):
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR:
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTA DE PAGAMENTO DIGITAL. ENCERRAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO BCB Nº 96/2021. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por ANTONIO DALVAN ALVES DA SILVA contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais formulados em face de MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, decorrentes da inabilitação definitiva de sua conta digital sem prévia notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o encerramento unilateral de conta de pagamento digital, sob alegação de suspeita de fraude, sem comprovação de prévia notificação ao consumidor, configura falha na prestação de serviço passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras e de pagamento possuem a prerrogativa de encerrar unilateralmente contratos de conta corrente ou serviços de pagamento, contudo, tal faculdade não é absoluta, devendo ser exercida em observância à boa-fé objetiva (art. 422, CC) e às normas regulamentares do Banco Central do Brasil, especialmente o art. 12 da Resolução BCB nº 96/2021, que exige comunicação prévia e motivada ao correntista.

4. No caso concreto, são fatos incontroversos a inabilitação da conta do Agravante em 23/08/2024, a alegação de suspeita de fraude como motivo e a existência de saldo bloqueado que só foi liberado após a propositura da ação, não tendo o Agravado produzido prova idônea de que cumpriu o dever de notificar previamente o consumidor, sendo insuficientes os prints de telas sistêmicas ilegíveis apresentados.

5. A ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço, conforme precedentes desta Turma Recursal (N.U 1043849-48.2025.8.11.0001 e N.U 1049377-63.2025.8.11.0001), caracterizando ato ilícito que ultrapassa o mero dissabor cotidiano ao privar abruptamente o consumidor do acesso aos seus recursos financeiros, gerando aflição, insegurança e transtornos em sua vida financeira, ensejando reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00, quantia que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O encerramento unilateral de conta bancária/pagamento é prerrogativa da instituição financeira, contudo, deve ser precedido de notificação prévia e motivada ao consumidor, conforme determina o art. 12 da Resolução BCB nº 96/2021.

2. A ausência de comprovação do envio de notificação prévia ao consumidor antes do bloqueio/encerramento da conta configura falha na prestação do serviço, caracterizando ato ilícito passível de indenização.

3. O bloqueio abrupto de conta bancária sem prévia comunicação, impedindo o acesso do consumidor aos seus recursos financeiros, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 422; Resolução BCB nº 96/2021, art. 12; CPC, art. 1.021; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1043849-48.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 11/11/2025; TJMT, N.U 1049377-63.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 24/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ANTONIO DALVAN ALVES DA SILVA (Agravante) contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado por ele interposto, mantendo a sentença de primeira instância que havia julgado
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais de obrigação de fazer e indenização por danos morais formulados em face de MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (Agravado).

A Petição Inicial versou sobre a suspensão/inabilitação definitiva da conta do Autor/Agravante no Mercado Pago, sem prévia notificação ou justificativa, impedindo a movimentação de valores e causando prejuízos. O pedido principal foi a reativação da conta e a condenação em danos morais.

A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pleito, fundamentou que o Autor não teria comprovado a existência de saldo bloqueado, e que a suspensão seria justificada por indícios de fraude, caracterizando exercício regular de direito. A decisão monocrática manteve a sentença por seus próprios fundamentos.

O Agravo Interno busca a reforma da decisão singular, argumentando a ilegalidade do encerramento da conta sem notificação prévia e a ausência de provas idôneas de fraude por parte da Agravada.

Em contrarrazões o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada e requer a condenação do Agravante à multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por suposta manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025